Tribunal: TJDFT
Processo: 0745886-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL, PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. VIAGEM INTERNACIONAL. SUCESSIVAS SUSPENSÕES DO USO DO EQUIPAMENTO. PRAZO DE 180 DIAS NÃO EXTRAPOLADO. PRORROGAÇÃO MEDIANTE DECISÃO JUDICIAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
1. Nos termos do art. 6o, inciso I, da Portaria GC 141/2017, a concessão da monitoração eletrônica deverá respeitar o prazo de 90 (noventa) dias, quando se tratar de medida cautelar diversa da prisão, contados da instalação do equipamento, podendo ser renovado uma única vez, por menor ou igual período, mediante decisão fundamentada. Outrossim, conforme art. 16 da Resolução CNJ 412/2021, possível a prorrogação do prazo de validade do monitoramento eletrônico por decisão judicial específica.
2. Não há que se falar em excesso de prazo quando, considerada a suspensão do uso da tornozeleira em três oportunidades, durante longos períodos, em razão de viagens internacionais, a paciente, desde a colocação, efetivamente usou o dispositivo pelo total de 67 dias.
3. Se a decisão que prorroga a monitoração eletrônica está devidamente fundamentada, inclusive no fato de que a medida tem garantido a ordem pública, haja vista o comportamento violento e delitivo da acusada, não há que se falar em constrangimento ilegal a ser sanado na via do habeas corpus, especialmente quando sequer extrapolado o prazo legal recomendado para a monitoração.
4. Habeas Corpus admitido. Ordem denegada.